Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. CONSÓRCIO. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO. LEITURA NÃO EFETUADA. DESINTERESSE DA CONTRATANTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. Os documentos apresentados pela autora contêm informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado, inclusive indicando expressamente que se trata de proposta de participação em grupo de consórcio, constando, ainda, a assinatura da contratante.
5. Acrescente-se que no áudio apresentado, a autora reconhece expressamente que não realizou a leitura do contrato assinado, evidenciando o seu desinteresse sobre os termos e regras do consórcio, beirando a má-fé alegar que foi ludibriada.
6. Ante a garantia da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais e a vedação de que a parte se beneficie da própria torpeza, não há que se falar em vício do consentimento.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.